Tribunal: TJES
Processo: 5035981-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035981-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR
RECORRIDO: AK FINTECH SOLUTIONS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APOSTAS ONLINE EM PLATAFORMA NÃO AUTORIZADA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL DE VALORES DECORRENTES DE JOGO OU APOSTA. ART. 814 DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 14.790/2023. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão da suposta retenção de prêmio obtido em plataforma de apostas eletrônicas.
2. O autor alega que, após vencer aposta no valor de R$ 5.000,00, foi compelido a efetuar novo depósito de R$2.500,00 para saque do valor, sem receber o montante total, postulando restituição e compensação por danos morais.
3. O juízo de origem aplicou o art. 814 do Código Civil e concluiu pela inexigibilidade judicial das obrigações decorrentes de jogo ou aposta não autorizada, afastando também a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir judicialmente valores oriundos de apostas realizadas em plataforma não regulamentada pelo Poder Público e se há direito à indenização por dano moral em razão da retenção desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 814 do Código Civil estabelece que não se pode exigir em juízo obrigação proveniente de jogo ou aposta, salvo se a atividade for expressamente autorizada e regulamentada pelo Poder Público.
6. A Lei nº 14.790/2023 disciplina o regime de apostas de quota fixa, mas sua eficácia plena depende de autorização específica do Ministério da Fazenda (art. 8º), o que não se comprovou nos autos.
7. Ausente comprovação de credenciamento da plataforma TT77.bet, inaplicável a exceção legal. As obrigações decorrentes de apostas em plataformas não autorizadas configuram obrigações naturais, destituídas de exigibilidade judicial.
8. Inexistente obrigação principal válida, não há falar em reparação por dano moral. A frustração experimentada pelo apostador não configura lesão a direito da personalidade, sob pena de conferir respaldo jurídico à atividade não regulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. As obrigações decorrentes de apostas realizadas em plataformas não autorizadas ou não fiscalizadas por órgão competente constituem obrigações naturais, sem exigibilidade judicial. 2. Inexistente obrigação principal válida, não há direito à indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035981-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE: RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR

RECORRIDOS: AK FINTECH SOLUTIONS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APOSTAS ONLINE EM PLATAFORMA NÃO AUTORIZADA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL DE VALORES DECORRENTES DE JOGO OU APOSTA. ART. 814 DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 14.790/2023. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão da suposta retenção de prêmio obtido em plataforma de apostas eletrônicas.
2. O autor alega que, após vencer aposta no valor de R$ 5.000,00, foi compelido a efetuar novo depósito de R$2.500,00 para saque do valor, sem receber o montante total, postulando restituição e compensação por danos morais.
3. O juízo de origem aplicou o art. 814 do Código Civil e concluiu pela inexigibilidade judicial das obrigações decorrentes de jogo ou aposta não autorizada, afastando também a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir judicialmente valores oriundos de apostas realizadas em plataforma não regulamentada pelo Poder Público e se há direito à indenização por dano moral em razão da retenção desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 814 do Código Civil estabelece que não se pode exigir em juízo obrigação proveniente de jogo ou aposta, salvo se a atividade for expressamente autorizada e regulamentada pelo Poder Público.
6. A Lei nº 14.790/2023 disciplina o regime de apostas de quota fixa, mas sua eficácia plena depende de autorização específica do Ministério da Fazenda (art. 8º), o que não se comprovou nos autos.
7. Ausente comprovação de credenciamento da plataforma TT77.bet, inaplicável a exceção legal. As obrigações decorrentes de apostas em plataformas não autorizadas configuram obrigações naturais, destituídas de exigibilidade judicial.
8. Inexistente obrigação principal válida, não há falar em reparação por dano moral. A frustração experimentada pelo apostador não configura lesão a direito da personalidade, sob pena de conferir respaldo jurídico à atividade não regulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. As obrigações decorrentes de apostas realizadas em plataformas não autorizadas ou não fiscalizadas por órgão competente constituem obrigações naturais, sem exigibilidade judicial. 2. Inexistente obrigação principal válida, não há direito à indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
RUBEM VITOR IGLESIAS JUNIOR
em face de
AK FINTECH SOLUTIONS LTDA,
em que o autor afirma ter sido impedido de sacar prêmio de R$ 5.000,00 obtido em plataforma de apostas, sendo exigido novo depósito de R$ 2.500,00 para liberação do valor. Alega ter realizado a transferência sem receber o montante devido, totalizando prejuízo de R$7.500,00, razão pela qual requer a devolução integral e compensação por danos morais.

Apesar de devidamente citado, o réu não apresentou contestação (ID 15935806).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15935808), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15935810), sustentando que o bloqueio indevido de sua conta e retenção injustificada de valores, apesar de ter cumprido todas as exigências da plataforma. Sustenta falha na prestação do serviço e afirma que a sentença desconsiderou as provas e a responsabilidade objetiva da ré. Requer a reforma do julgado para determinar a liberação e restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões e não constituiu advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência judicial de valores decorrentes de apostas
online
realizadas em plataforma operada pela recorrida, bem como à caracterização de danos morais pela retenção de tais quantias.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
aplicou o art. 814 do Código Civil, o qual estabelece que não se pode exigir em juízo obrigações provenientes de jogo ou aposta, salvo se expressamente autorizadas e regulamentadas pelo Poder Público.

Na hipótese, não há prova de que a plataforma "TT77.bet" possua autorização, credenciamento ou fiscalização por órgão competente no Brasil. O recorrente sustenta a aplicabilidade da Lei nº 14.790/23, que regula as apostas de quota fixa. Contudo, embora o diploma preveja a incidência do CDC (art. 27), a eficácia plena da exploração da atividade depende de autorização específica do Ministério da Fazenda (art. 8º).

Dessa forma, sem a comprovação de que a empresa se enquadra nas exigências regulamentares e obteve a respectiva outorga, a atividade permanece na esfera da
obrigação natural
, carecendo de exigibilidade jurídica.

Ressalte-se que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade quanto ao direito postulado, cabendo ao magistrado a análise da viabilidade jurídica da pretensão. Cito trecho da fundamentação da sentença, que bem elucidou a questão:

Verifica-se, portanto, que as dívidas oriundas de jogo ou aposta carecem de exigibilidade judicial, constituindo obrigação natural e não civil, razão pela qual não podem fundamentar pretensão de cobrança perante o Poder Judiciário.

Acrescenta-se que, embora haja em curso discussões normativas a respeito da regulação das apostas esportivas e eletrônicas no Brasil, não há, até a presente data, comprovação nos autos de que a plataforma TT77.bet possua autorização legal, credenciamento ou fiscalização por órgão competente. Desse modo, eventual valor obtido em tal ambiente não encontra amparo jurídico para sua exigência judicial.

Quanto ao pedido de devolução do depósito de R$2.500,00 realizado sob o pretexto de "liberação" do prêmio, embora a conduta da ré se assemelhe a práticas fraudulentas, o valor está intrinsecamente ligado à tentativa de percepção de ganho em jogo não regulamentado. Ao anuir com o depósito adicional para liberar um suposto prêmio, o recorrente assumiu o risco inerente a negócios jurídicos desprovidos de proteção legal específica.

No tocante ao dano moral, este não se configura quando a frustração deriva de obrigação juridicamente inexigível. Conferir indenização nestes casos equivaleria a dar respaldo jurídico indireto a uma atividade que a lei civil, em regra, desprotege de executoriedade judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 , ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

Sem honorários, tendo em vista que a requerida não se manifestou nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)